Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. INSTITUTO DA SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA SUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da certeza e da liquidez do título executivo extrajudicial objeto da ação de execução, bem como a distribuição proporcional a respeito dos ônus da sucumbência.
2. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita o suprimento da ínfima irregularidade concernente à juntada em momento diverso do recurso de apelação. 2.1. Nesse contexto, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela recorrida.
3. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a desconstituição do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil.
4. Não é possível, assim, ter-se por comprovado, por meio da análise da cópia das mensagens eletrônicas juntadas aos autos, que o montante mensal dos alugueres seria reduzido.
5. A proibição de comportamento contraditório, enunciada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente.
6. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve suportar a obrigação pelo pagamento do valor das custas processuais, arcando assim com os ônus da sucumbência.
7. Recurso conhecido e desprovido.